Tribunal: TCU
Processo: 011.944/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Joel de Souza Neiva em face do Acórdão 13987/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito, solidariamente com o Estado da Bahia e com a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. alertar o embargante de que novo manejo de recurso meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração disciplinar do causídico; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.